Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a recorrente se limitou a “repetir argumentos já devidamente rechaçados pelo juízo a quo”. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912